Tribunal: TCU
Processo: 000.167/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outros instrumentos de transferências discricionárias 299552, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 299552, função null, que teve como objeto Execução do projeto Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã, integrante do Programa Nacional de Inclusão de Jovens, no município de Coroatá/MA, de forma a qualificar social-profissionalmente 300 jovens do município, com vista a inserção de, no mínimo, 30% no mundo do trabalho. (no da TCE no sistema: 1144/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 3299/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) em desfavor do Sr. Luís Mendes Ferreira e da Sra. Alcileyde Regia de Abreu Abdala, diante da não comprovação da regular aplicação dos recursos do "Plano de Implementação" de registro Siafi 299552, com o objeto de "Execução do projeto Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã integrante do Programa Nacional de Inclusão de Jovens, no município de Coroatá/MA, de forma a qualificar social-profissionalmente 300 jovens do município, com vista a inserção de, no mínimo, 30% no mundo do trabalho". Considerando que a irregularidade fundamental para a instauração da TCE foi a ausência de documentação comprobatória e de notas fiscais na prestação de contas final, o que inviabilizou a demonstração do nexo causal entre os recursos repassados e as despesas realizadas, ocasionando um dano ao erário no valor original de R$ 441.165,66; Considerando que, embora a qualificação de 294 jovens (98% da meta) tenha sido reconhecida, a simples existência física do objeto não é suficiente para comprovar a regular aplicação dos recursos sem a devida documentação, e a meta de inserção no mercado de trabalho não foi cumprida; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), peças 122-124, após examinar a matéria dos autos, concluiu pela ocorrência da prescrição quinquenal e intercorrente, propondo o arquivamento do processo; Considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU), peça 125, concordou com a unidade técnica no sentido da ocorrência da prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento. Considerando que a Resolução TCU 344/2022 regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento, estabelecendo que as pretensões prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três anos, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o). Considerando que o termo inicial da contagem do prazo prescricional e as causas de interrupção da prescrição estão previstos nos arts. 4o e 5o da Resolução-TCU 344/2022, respectivamente. Considerando que no Acórdão 2219/2023-TCU-Segunda Câmara (Relator Ministro Jhonatan de Jesus) se firmou o entendimento de que o ato inequívoco de apuração dos fatos constitui causa objetiva de interrupção do prazo prescricional, enquanto a oitiva, notificação, citação ou audiência (art. 5o, inciso I) são causas de interrupção de natureza pessoal. Considerando que no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (relator Ministro Benjamin Zymler) se firmou o entendimento de que o marco inicial da fluência da prescrição intercorrente se inicia somente a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária. Considerando que, no caso concreto, identificou-se que o processo permaneceu paralisado por mais de 5 (cinco) anos entre 24/5/2012, data do recebimento do Ofício 2257/SPPE/MTE/2012 (peças 69 e 70), e 26/6/2017, data da emissão da Nota Técnica 571/2017 (peça 71). Considerando que, dessa forma, restou caracterizada a ocorrência da prescrição ordinária (quinquenal), bem como o decurso do prazo prescricional de mais de 3 (três) anos entre os eventos processuais consecutivos supramencionados, evidenciando também a ocorrência da prescrição intercorrente. Considerando que, em função da ocorrência da prescrição, torna-se impossível exigir o débito apontado nos autos e aplicar sanções aos responsáveis. Considerando que inexiste interesse público para se prosseguir com o julgamento das presentes contas, nos termos do parágrafo único do art. 12 da Resolução TCU 344/2022. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU e, em consequência, determinar o arquivamento dos autos, sem o julgamento de mérito, sem prejuízo da providência do item 1.7. 1. Processo TC- Processo 000.167/2025-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alcileyde Regia de Abreu Abdala (XXX.790.213-XX); Luís Mendes Ferreira (XXX.186.283-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Coroatá-MA. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).